Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA. TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. ACOLHIMENTO DE IDOSO.
I – O autor ajuizou ação de obrigação de fazer para obter atendimento socioassistencial na forma de acolhimento institucional, o que configura política pública para garantir o mínimo existencial para que os idosos, em eminente situação de rua, possam sobreviver dignamente.
II – A demanda originária não visa à obtenção de um serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS e regulamentado na Lei 8.080/1990, razão pela qual não se amolda à competência específica da 5a Vara da Fazenda Pública e de Saúde Pública, prevista no art. 3o da Resolução no 1 /TJDFT, de 3/10/2019, inexistindo óbice para que a ação seja processada e julgada pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.